Tribunal: TJSP
Processo: 2013980-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2022 – Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade – Alegação de nulidade de CDA - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da ampla

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2022 – Decisão que rejeitou exceção prévia de executividade – Alegação de nulidade de CDA - Presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título executivo não afastadas - Título executivo que atende os requisitos do art. 202, do CTN, e do art. 2o, parágrafos 5o e 6o, da Lei 6.830/80 – Exercício do contraditório e da ampla defesa não prejudicados - Decisão mantida – Recurso desprovido.